Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728872-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA LUCIA DE SOUZA AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA LUCIA DE SOUZA contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Cível de Santa Maria (proc. n 0709667-28.2022.8.07.0001) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela à autora, ora agravante, infirmando o pedido de suspensão dos descontos em seu contracheque, relativos à alegada renegociação de consignado que possuía com o Banco Itaú BMG Consignado S/A. Em suas razões, a agravante alega que sofreu golpe praticado pela agravada SELECT, que, após receber do BANCO SANTANDER seus dados sigilosos, passou a assediá-la oferecendo um suposto benefício de pagamento retroativo de juros indevidos supostamente oriundos dos antigos empréstimos que realizou. Anota que a operação foi realizada da seguinte forma: para “quitação” do débito de antigo empréstimo, a SELECT lhe informou que receberia do SANTANDER/Olé “crédito no valor de mais de 17 mil reais, devendo repassar o valor de cerca de R4 15 mil reais para a SELECT, sendo a diferença o saldo do suposto crédito retroativo de juros abusivos” (ID 38807568, p. 4). Após referida negociação, informa que, “além de quitar o primeiro empréstimo, se viu com um novo consignado que jamais quis, e que todo mês desconta de seus vencimentos mais de 500 reais, além de não ter o valor consignado, já que o repassou à SELECT sob seu comando” (p.5). Nessa toada, requereu ao magistrado embrionário a concessão de tutela antecipada, a fim de que as agravadas não promovessem a inscrição de seu nome/CPF nos cadastros de proteção ao crédito, bem assim para que promovessem a suspensão dos descontos em seu contracheque. Obtempera que referidos descontos em sua folha de pagamento estão sendo implementadas desde maio de 2020, sem reembolso da SELECT desde janeiro de 2022. Aduz que a agravada SELECT não oferece nenhuma vantagem aos consumidores, ao revés, aproveita-se da necessidade e da vulnerabilidade daqueles que desconhecem as resoluções do Banco Central sobre o tema (p. 8). Assevera, ainda, que há conluio entre as partes agravadas, tendo em conta que a SELECT apresenta-se como correspondente bancária “vinculada ao BANCO SANTANDER” (p. 8), o que “ facilitou a aplicação do golpe” (p.10). Destaca que há probabilidade do direito, ante o cabedal de documentos amealhados. Sem embargo, registra que também resta demonstrado o perigo de dano, haja vista que, caso não seja concedida a medida prefacial postulada, tais descontos perdurarão até 2025, atingindo a manutenção da subsistência da parte agravante, além de causar enriquecimento sem causa da parte adversa. Consigna que o BANCO SANTANDER concorreu para o ilícito que acredita incidir na hipótese, tendo em vista que deixou de orientar a agravante acerca de possíveis golpes relacionados sob a pecha de renegociação com redução de juros (p. 11), a denotar a falibilidade dos serviços prestados pela instituição bancária, atraindo a aplicação do Enunciado de Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Prefacialmente, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos descontos das parcelas em seu contracheque no valor de R$ 508,10, referentes à cédula de crédito bancário de n. 6f43dce9-8c70-4f09-938a-4cc0876f94db (p. 13), sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00. No mérito, postula a confirmação da medida prefacial vindicada. Preparo realizado (ID ́s 38807575 e 38807576). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, verifico que a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MARCIA LUCIA DE SOUZA em face de SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI e BANCO SANTANDER S/A, partes devidamente qualificadas. Narra o autor que tinha contrato de mútuo com o Banco Itaú quando recebeu telefonema de preposto da Select oferecendo a possibilidade de portabilidade do contrato para o Banco Santander com redução de encargos. Alega que compareceu no escritório da Select quando firmou contrato para renegociação dessa dívida. Seguindo instruções da Select realizou empréstimo consignado no valor de R$ 17.215,56 com o Banco Santander S/A – banco captador do recurso –, para viabilizar a operação financeira entre o autor e a SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI. Novamente seguindo instruções da Select, o autor depositou na conta da primeira ré o valor de R$ 15.000,00, valor que seria utilizado para quitar o empréstimo consignado. Narra, que o empréstimo consignado não foi quitado pela primeira requerida e agora paga os dois contratos de mútuo. Argumenta que em razão do empréstimo consignado que já era descontado de seu contracheque a autora teve que assumir novas parcelas no valor de R$ 508,10. Defende que foi vítima de esquema fraudulento, em razão disso, requer, em sede de antecipação de tutela, sejam suspensos os descontos em seu contracheque e, ainda, que as rés sejam compelidas a não efetuarem quaisquer restrições no nome do autor. É o relatório. Decido. Para concessão de tutela de urgência cautelar há a necessidade de comprovação de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que que as contratações com as empresas rés se deram de forma individualizada, de modo que não há como suspender o contrato firmado com a segunda ré em razão do inadimplemento da primeira ré. Ausente um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela requerida. Compulsando os autos de origem, verifico que o contrato de ID 119195466, p. 1/3, comprova a relação jurídica existente entre a agravante e a requerida/agravada SELECT através do qual a requerida/SELECT reconhece a existência de dívida no valor de R$ 17.215,56, cabendo a esta pagar à autora/agravante 60 parcelas de R$ 508,10, no 5o dia útil de todo mês. Consta, ainda, a SELECT daria em benefício da agravante, a título de garantia da dívida, o valor de R$ 2.215,56. O documento de ID 119195469 demonstra que a parte autora repassou o referido valor à primeira requerida/SELECT e que não houve, por parte desta, o pagamento integral da dívida assumida pela agravante. Há diversos relatos semelhantes no site reclameaqui.com informando que foram feitos depósitos na conta da primeira requerida sem que esta tenha cumprido com sua contrapartida contratual de efetivar o depósito mensal de valores na conta dos contratantes. Em pesquisa realizada no site deste Tribunal, também se verificou a existência de diversos processo em trâmite em que a primeira requerida figura no pólo passivo, nos quais os respectivos autores relatam a mesma prática e o mesmo descumprimento contratual relatados pela autora no presente feito. Contudo, o pedido de tutela de urgência formulado pela autora visa a suspensão dos descontos das parcelas de R$ 508,10. O desconto dessas parcelas é efetuado pelo segundo requerido/ agravado, BANCO SANTANDER, que não foi parte do contrato de assunção de dívida firmado com a primeira requerida/ SELECT. Embora possa ser confirmado ato ilídimo pela parte agravada, em razão de a agravante ter deixado de receber em fevereiro de 2022 em sua conta bancária o depósito de R$ 508,10, equivalente ao valor da parcela do empréstimo consignado (ID 38807568, p. 5), não há como concluir, prima facie, se houve conluio entre prepostos comuns do BANCO SANTANDER e da SELECT, com o objetivo de lesar a autora, de forma que é necessário aguardar o devido contraditório, pois os documentos juntados aos autos não são suficientes, ainda, para demonstrar esse fato. Desta forma, não há como conceder a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos da prestação de R$ 508,10 do empréstimo bancário na folha de pagamento da agravante, pois não há elementos robustos de que o contrato de empréstimo com o BANCO SANTANDER foi ilícito e deve ser anulado por fraude contratual, fenecendo a probabilidade do direito elementar ao albergamento do pleito prefacial. Pelas mesmas razões, não há como acolher o pedido de não inclusão do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Ao exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se as agravadas para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2022 14:33:34. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador